Tribunal: CARF
Processo: 10882.905857/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905857/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(o), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905857/2012-35
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Relatório
Discute-se nos autos a comprovação de direito creditório, no valor original de R$
6.321.589,26, referente ao saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2002, lastreado no
Pedido de Restituição (“PER”) no 1945.58247.121207.1.2.03-3919.
Do montante total pleiteado, a Delegacia da Receita Federal em Osasco acabou
confirmando a disponibilidade de apenas R$ 4.972.375,44, conforme se verifica pelo despacho
decisório eletrônico no de rastreamento 040191705 (fls. 9 do e-processo)

O demonstrativo de análise do crédito constante do mesmo despacho revela que o
montante não teria sido integralmente reconhecido em razão da não confirmação estimativas
compensadas em outras três declarações de compensação, como se observa abaixo (fls. 11 do e-
processo):

Não concordando com o total reconhecido via despacho, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujo os argumentos foram muito bem sintetizados
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) no
relatório do acórdão recorrido, veja-se (fls. 206/209 do e-processo):
Argumentos iniciais:
- a homologação parcial e a não homologação de parte das compensações objeto deste
processo decorreu exclusivamente do fato de não terem sido homologadas as
compensações das estimativas de CSLL de setembro, outubro e novembro do ano base
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

de 2002, nos autos dos processos administrativos de n 10882.003419/2002-69,
10882.003707/2002-13 e 10882.004065/2002-70, respectivamente;
- ou seja, entendeu o r. despacho decisório que, não tendo sido homologadas as
compensações relativas às referidas estimativas de 2002, inexistiria saldo negativo
suficiente ao final daquele ano calendário;
- contudo, a Autoridade Administrativa não se apercebeu que:
a) a estimativa de CSLL referente a setembro de 2002 e objeto do Processo
Administrativo 10882.003419/200269 já foi considerada quitada por esta própria
Delegacia da Receita Federal, tendo sido cancelada a DCOMP que deu origem àquele
processo (ver fl. 163);
b) a compensação da estimativa de CSLL referente a outubro e a compensação de parte
da estimativa de CSLL referente a novembro de 2002 já foram consideradas
homologadas por decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento
em
Campinas
-
SP,
nos
autos
do
Processo
Administrativo
10882.003744/2002-21 (ver fls. 126/163 e 167);
c) o valor remanescente da estimativa de CSLL referente a novembro de 2002 já é
objeto de cobrança nos autos do Processo Administrativo no 10882.004052/2008-96
(originário da segregação dos débitos então objeto do Processo Administrativo n°
10882.004065/200270), sendo certo que, com a homologação daquela compensação ou
o seu pagamento, restará convalidada a totalidade do saldo negativo de 2002, de forma
que a sua desconsideração, em qualquer hipótese, implica cobrança em duplicidade;
d) encontra se pendente de julgamento recurso voluntário apresentado nos autos do
processo n° 10882.004065/2002-70, de modo que, pelo menos dever-se-ia aguardar o
julgamento daquele processo prejudicial para então avaliar os reflexos da decisão lá
proferida.
Dos fatos:
- em 03/12/2002 apresentou Pedido de Restituição, que originou o Processo
Administrativo no 10882.003744/2002-21;
- em face do advento da Instrução Normativa SRF no 210/2002, que passou a exigir
declarações de compensação, apresentou incidentalmente àquele pedido de restituição
as declarações de compensação que deram origem aos Processos Administrativos no
10882.003419/2002-69, 10882.003707/2002-13 e 10882.004065/2002-70;
- ao analisar aquele pedido, contudo, a d. Autoridade Administrativa houve por bem não
reconhecer o direito ao crédito pleiteado e não homologar as compensações formuladas,
razão pela qual apresentou a competente manifestação de inconformidade, válida
inclusive para as compensações não homologadas objeto dos Processos Administrativos
no 10882.003419/2002-69, 10882.003707/2002-13 e 10882.004065/2002-70, apensos
àquele Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21 (doc. 04 – ver fls. 55/106)
- previamente ao julgamento da referida manifestação de inconformidade pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas SP, apresentou
petição (doc. 05 fls. 115/117), requerendo:
a) o cancelamento da declaração de compensação que originou o Processo
Administrativo no 10882.003419/2002-69, tendo em vista que, além de o crédito
utilizado para compensação das estimativas de IRPJ e CSLL referentes a setembro de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

2002 já ter sido considerado no pedido de restituição que originou o Processo
Administrativo no 10882.003744/2002-21, à época não havia a necessidade de
apresentação de declaração de compensação, bastando, para tanto, a inclusão da
informação em DCTF, como de fato ocorreu (doc. 06 120);
b) a retificação de ofício da declaração de compensação que originou o Processo
Administrativo no 10882.003707/2002-13, tendo em vista que o débito referente à
estimativa de CSLL de outubro de 2002 não foi quitado apenas com saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 1997, mas também com saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2001, conforme DCTF do 4o trimestre de 2002 (doc. 07 – fl. 122);
c) a retificação de ofício da declaração de compensação que originou o Processo
Administrativo no 10882.004065/2002-70, tendo em vista que o débito referente à
estimativa de CSLL de novembro de 2002 não foi quitado apenas com saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 1997, mas também com saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2001, conforme DCTF do 4o trimestre de 2002 (doc. 07);
- consequentemente, esta Delegacia da Receita Federal decidiu, nos autos daquele
Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21, pela exclusão dos débitos de IRPJ e
CSLL referentes ao mês de setembro de 2002, bem como pelo desentranhamento das
declarações retificadoras referentes às compensações com crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano de 2001 e a sua consequente migração para o Processo
Administrativo n°10882.004052/2008-96 (doc. 08 – fls. 123/123), conforme quadro
resumo (ver fl. 20);
- posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
SP deferiu em parte o pedido de restituição para reconhecer um crédito tributário no
valor de R$ 5.682.690,78 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito reconhecido (doc. 09 fls. 126/163), tendo constado expressamente da decisão
proferida o cancelamento da declaração de compensação objeto do Processo
Administrativo n° 10882.003419/2002-69 e a transferência da declaração de
compensação referente ao débito de R$ 5.523,22 para o Processo Administrativo n°
10882.004052/2008-96 (doc. 09 ver fl. 140);
- os sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil demonstram a expressa quitação
dos débitos, nos valores de R$ 191.052,13 e R$ 594.610,75, mediante compensação
(ver extrato Profisc fl. 167).
O efeito da não homologação das compensações efetuadas - cobrança em duplicidade
- em razão da não homologação da compensação de parte da estimativa de novembro de
2002, já há cobrança do respectivo valor nos autos do Processo Administrativo n°
10882.004052/2008-96;
- o efeito da não homologação daquelas compensações é a cobrança do débito
declarado, inclusive acrescido de multa, o que já está sendo feito naquele processo; se
for mantida na esfera administrativa a decisão que não homologou parte das
compensações, o débito relativo à parte da estimativa de novembro do ano calendário de
2002 se tornará exigível;
- se for reconhecido o direito aos créditos pleiteados nos autos daquele processo
administrativo, restará homologada a compensação da estimativa em questão e,
portanto, do mesmo modo, restará inalterado o saldo negativo aqui pleiteado;
- o que não pode jamais pretender a d. Autoridade Administrativa, contudo, é
simultaneamente exigir no Processo Administrativo n° 10882.004052/2008-96 o
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

pagamento de parte da estimativa cuja compensação não foi homologada, acrescida de
multa e juros de mora, e negar nos presentes autos a compensação pleiteada com o saldo
negativo que resulta justamente daquela antecipação, sob pena de exigência de tributo
em duplicidade;
- traz em seu favor decisão proferida pela DEINF/SP nos autos do processo
16327.001324/2006-16 (fl.26);
Necessidade de sobrestamento do feito
- é manifesta a necessidade de sobrestamento do presente feito até decisão final a ser
proferida no Processo Administrativo n° 10882.004052/2008-96, relativo a parte da
estimativa de novembro de 2002, ou então, ao menos, a suspensão da exigibilidade do
presente crédito tributário, sob pena de cobrança indevida, nos termos do artigo 265, IV,
"a", do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal;
- em caso análogo, o Conselho de Contribuintes já decidiu por "sobrestar a apreciação
do litígio, até a prolação de uma nova decisão, pela instância inferior, no processo no
13971.000401/0006, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre o processo em
julgamento e o processo relativo a outro Auto de Infração, conforme decisão assim
ementada:

- ao fim, requer a homologação das compensações declaradas.
Em sessão de 24/02/2014, a DRJ/RJ1 acabou julgando a manifestação de
inconformidade do contribuinte procedente em parte para que fosse reconhecido um direito
creditório adicional no valor de R$ 785.662,88, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 202
do e-processo):
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS CUJAS COMPENSAÇÕES
FORAM PARCIALMENTE HOMOLOGADAS.
As estimativas mensais cujas compensações não foram homologadas pela
Administração não contribuem para a formação do Saldo Negativo apurado na DIPJ
anual. Contrariamente, contribuirão para a formação do referido saldo as estimativas
cujas compensações já foram homologadas por decisão proferida em outro processo
administrativo.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 214/214 do e-processo):
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

O contribuinte requer que a análise deste processo seja sobrestada até que haja decisão
definitiva do direito creditório objeto do processo 10882.004052/2008-96.
Ocorre que o direito creditório em questão será julgado nesta mesma sessão, perdendo
assim objeto o seu pedido.
De toda maneira, somente a título de esclarecimento, não há amparo legal para sua
solicitação. Isto porque o processo administrativo é regido, entre outros princípios pelo
da Oficialidade. Segundo este princípio, sendo missão constitucional do Executivo
apreciar a legalidade dos atos de seus agentes, iniciando o processo, compete à própria
administração impulsioná-lo até sua conclusão, diligenciando no sentido de reunir o
conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde. Contrapõe-se ao princípio da
inércia, aplicável ao processo civil e que procura preservar a neutralidade do julgador
que age apenas quando provocado pelas partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a
falta de iniciativa das partes enseja o encerramento do processo. No processo
administrativo, este não só não se encerra pela passagem do tempo, como a falta de
providências da administração em movimentá-lo enseja a responsabilização do servidor
que injustificadamente deixar de praticar ato de sua responsabilidade.
A despeito disso, em virtude do julgamento, na mesma sessão, deste processo e do
processo
no
10882.004052/200896,
aquilo
que
for
decidido
neste
último
necessariamente repercutirá neste que ora se aprecia. Deste modo, o pedido formulado
será suprido, sendo desnecessário alongar se sobre esta matéria.
DA MATÉRIA CONCOMITANTE
Pelo que já se viu, existem matérias que se encontram sendo discutidas em outros
processos, fazendo necessário elucidar estas questões.
Como já relatado, a causa do deferimento parcial do direito creditório e, por via de
consequência, da homologação parcial das compensações declaradas, funda-se na não
homologação das compensações a seguir, que compunham o direito creditório original,
no montante R$ 6.321.589,26 (fl. 03), indicadas às fls. 06/07:

As estimativas acima, segundo informa o contribuinte, foram extintas pela via da
compensação, segundo as informações de fls. 06/07, em conformidade com as DCTF de
fls. 198/200, a seguir:

As estimativas dos meses de outubro e novembro, que se utilizaram do saldo negativo
de 1997, foram extintas nos autos do processo no 10882.003744/2002-21, com base no
Acórdão no 0524.347, proferido pela 2a Turma da DRJ/Campinas, em 04 de dezembro
de 2008 (fls. 126/161), como indicado no extrato Profisc – fl. 167.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Tendo em vista que o direito creditório ora pleiteado já foi examinado e reconhecido
anteriormente pela DRJ/Campinas, não pode esta instância administrativa decidir
novamente um pleito já examinado, cabendo tão somente ajustar o pedido de
compensação àquilo já decidido.
[...]
Agora, vamos examinar a compensação da CSLL do mês de novembro de 2002, que
teria se utilizado do saldo negativo de 2001, no valor de 5.523,22, para sua extinção.
No Acórdão no 0524.347, a DRJ/Campinas informa que (fl. 163):

Por seu turno, os valores transferidos constam dos autos do processo no
10882.004052/2008-96, justamente aquele no qual se funda o pedido de sobrestamento,
como indicado no relatório que instruiu sua análise:
“O presente processo decorre dos fatos expostos na REPRESENTAÇÃO N° 222/2008,
cujos termos são reproduzidos a seguir (fl. 02):
‘Tendo em vista que se trata de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO retificadora
entregue em 26/08/2008 de débitos de CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e
11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22 respectivamente, vinculadas ao
credito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001, que foram
desentranhados do processo n° 10882.003744/2002-21, que cuida do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 1997, formalize-se o competente processo.’ (sublinhei)
Os débitos antes referidos estão indicados no extrato do Sistema Profisc (fl. 36).
A matéria aqui discutida refere-se à compensação dos débitos de CSLL (2484),
referentes aos meses de outubro e novembro de 2002, respectivamente, nos valores de
R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22, com saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2001, no montante de R$ 826.744,10, como indicado nas Declarações
de Compensação de fls. 04/07.”
Quanto ao processo no 10882.004052/2008-96, esta Turma, por unanimidade de votos,
decidiu negar provimento à manifestação de inconformidade, proferindo, em
24/02/2014, o Acórdão DRJ/RJO no 12063.514, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Não tendo sido comprovada a existência de crédito suficiente, deixa-se de homologar
as compensações realizadas pelo contribuinte.”
Analogamente, em virtude do Acórdão DRJ/RJO no 12063.514, de 24/02/2014, cabe
adequar a presente decisão ao que foi ali resolvido para não reconhecer a existência de
um saldo de direito creditório relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$
5.523,22 para compensar a estimativa de CSLL do mês de novembro/2002.
Resta ainda examinar a compensação da CSLL no valor de R$ 558.027,72, do mês de
setembro/2002, onde o contribuinte utilizou-se do saldo negativo de 2001.
A propósito do saldo negativo de 2001, assim me manifestei, nos autos do processo no
10882.004052/2008-96:
“Em princípio, deveria ter sido reconhecido em favor da empresa um direito creditório
relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$ 1.686.230,14, deduzido das
razões apontadas no despacho decisório e ainda pelos cálculos efetuados pela
DRF/Osasco.
Sucede que, pelo que consta das DCTF de fls. 111/114, o contribuinte já se utilizou de
um valor inclusive superior a este para compensar parte das estimativas dos meses de
junho a setembro de 2002, como se vê a seguir.

Verifica-se assim, que o Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2001,
no montante de R$ 1.686.230,14, já se houvera consumido nos meses de junho e julho
de 2002, inexistindo por conseguinte crédito suficiente para compensar as estimativas
de CSLL do mês de setembro/2002 e novembro/2002.
O EFEITO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS –
COBRANÇA EM DUPLICIDADE
O contribuinte argumenta que o efeito da não homologação da compensação é a
cobrança do débito declarado, inclusive acrescido de multa e juros, não sendo
admissível, no caso do indeferimento de seu pedido, a exigência das estimativas não
homologadas, sob pena de exigência de tributo em duplicidade.
Infere-se de seus argumentos que, em virtude da cobrança de débitos, na hipótese da não
homologação da compensação, seu direito creditório deveria ser integralmente
reconhecido.
[...]
Portanto, já que, através do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, fica ratificada a
impossibilidade de inscrição e cobrança de estimativas, não há como se acatar a tese do
contribuinte.
Até se poderia admitir a cobrança das estimativas, sob a forma de tributo, no caso de
haver imposto de renda a pagar ao fim do período, como é ressalvado na conclusão do
referido Parecer. Entretanto, esta não é a situação dos contribuintes detentores de saldo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

negativo de tributos perante a Fazenda Pública, o que inviabiliza em definitivo a
possibilidade de se efetuar a cobrança em questão.
Por estes fundamentos afasto a argumentação do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relato do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/05/2014 (fls. 218 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/06/2014 (fls. 220 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, resta pendente de confirmação o montante
de R$ 563.550,94, correspondente à estimativa de setembro de 2002 e parte da estimativa de
novembro de 2002.
Estimativa de novembro/2002
Com relação à estimativa de novembro de 2002, o acórdão recorrido identificou
que ela não teria sido homologada no processo administrativo próprio, razão pela qual não
poderia compor o saldo de 2002, veja-se (fls. 211/212 do e-processo):
Agora, vamos examinar a compensação da CSLL do mês de novembro de 2002, que
teria se utilizado do saldo negativo de 2001, no valor de 5.523,22, para sua extinção.
No Acórdão no 0524.347, a DRJ/Campinas informa que (fl. 163):
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Por seu turno, os valores transferidos constam dos autos do processo no
10882.004052/2008-96, justamente aquele no qual se funda o pedido de sobrestamento,
como indicado no relatório que instruiu sua análise:
“O presente processo decorre dos fatos expostos na REPRESENTAÇÃO N° 222/2008,
cujos termos são reproduzidos a seguir (fl. 02):
‘Tendo em vista que se trata de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO retificadora
entregue em 26/08/2008 de débitos de CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e
11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22 respectivamente, vinculadas ao
credito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001, que foram
desentranhados do processo n° 10882.003744/2002-21, que cuida do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 1997, formalize-se o competente processo.’ (sublinhei)
Os débitos antes referidos estão indicados no extrato do Sistema Profisc (fl. 36).
A matéria aqui discutida refere-se à compensação dos débitos de CSLL (2484),
referentes aos meses de outubro e novembro de 2002, respectivamente, nos valores de
R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22, com saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2001, no montante de R$ 826.744,10, como indicado nas Declarações
de Compensação de fls. 04/07.”
Quanto ao processo no 10882.004052/2008-96, esta Turma, por unanimidade de votos,
decidiu negar provimento à manifestação de inconformidade, proferindo, em
24/02/2014, o Acórdão DRJ/RJO no 12063.514, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
Não tendo sido comprovada a existência de crédito suficiente, deixa-se de homologar
as compensações realizadas pelo contribuinte.”
Analogamente, em virtude do Acórdão DRJ/RJO no 12063.514, de 24/02/2014, cabe
adequar a presente decisão ao que foi ali resolvido para não reconhecer a existência de
um saldo de direito creditório relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$
5.523,22 para compensar a estimativa de CSLL do mês de novembro/2002.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Como se observa, a estimativa de novembro de 2002 foi compensada utilizando-
se de um crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, o qual se encontra
pendente de confirmação no processo administrativo no 10882.004052/2008-96.
O referido processo se encontra neste Conselho, já tendo sido distribuído a este
Conselheiro Relator, mas ainda aguardando ser pautado. O acórdão recorrido, todavia, inadmitiu
a utilização da estimativa nos presentes autos em razão da decisão proferida pela DRJ naqueles
autos, a qual não teria confirmado o saldo de 2001, de modo que a presente estimativa não teria
sido compensada.
O contribuinte em sua peça recursal adverte para o fato de que a não homologação
da estimativa não pode ser um empecilho ao seu aproveitamento na composição do saldo
negativo do período, com o que, de fato, concordamos.
Aliás, trata-se de entendimento conhecido deste Conselho e que foi recentemente
sumulado para que fosse admitida a utilização das estimativas compensadas em declaração de
compensação independente da sua homologação, como se vê abaixo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, independente do resultado dos processos nos quais se discute a
compensação da estimativa, inexiste razão para inadmitir as estimativas compensadas na
composição do saldo negativo do período.
É importante destacar ainda que a compensação foi realizada no ano de 2008,
conforme relatado pelo próprio acórdão recorrido ao confirmar que ela é objeto do processo
administrativo 10882.004052/2008-96, veja-se mais uma vez (fls. 212 do e-processo):
[...] os valores transferidos constam dos autos do processo no 10882.004052/2008-96,
justamente aquele no qual se funda o pedido de sobrestamento, como indicado no
relatório que instruiu sua análise:
“O presente processo decorre dos fatos expostos na REPRESENTAÇÃO N° 222/2008,
cujos termos são reproduzidos a seguir (fl. 02):
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

‘Tendo em vista que se trata de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
retificadora entregue em 26/08/2008 de débitos de CSLL dos períodos de apuração
10/2002 e 11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22 respectivamente,
vinculadas ao credito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001, que foram
desentranhados do processo n° 10882.003744/2002-21, que cuida do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 1997, formalize-se o competente processo.’ (sublinhei)
Os débitos antes referidos estão indicados no extrato do Sistema Profisc (fl. 36).
A matéria aqui discutida refere-se à compensação dos débitos de CSLL (2484),
referentes aos meses de outubro e novembro de 2002, respectivamente, nos valores de
R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22, com saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2001, no montante de R$ 826.744,10, como indicado nas Declarações
de Compensação de fls. 04/07.”
Na época, a declaração de compensação já detinha natureza de confissão de
dívida. Portanto, caso não homologada, será cobrada em processo próprio, de modo que,
concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo implicaria uma cobrança em
duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Cite-se ainda o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, segundo o qual a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, anteriormente mencionada, este
Conselho já vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas
compensadas na composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2010 as estimativas de janeiro,
fevereiro, março, abril e maio de 2010.
Estimativa de setembro/2002
Com relação à estimativa de CSLL de setembro de 2002, a DRJ/RJ1 se valeu do
mesmo fundamento anterior, quer dizer, de que a aludida estimativa teria sido compensada com
crédito controlado no processo 10882.004052/2008-96, o qual não teria sido reconhecido.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Nesse sentido, observe-se mais uma vez os fundamentos do acórdão recorrido (fls.
212/213 do e-processo):
Resta ainda examinar a compensação da CSLL no valor de R$ 558.027,72, do mês de
setembro/2002, onde o contribuinte utilizou-se do saldo negativo de 2001.
A propósito do saldo negativo de 2001, assim me manifestei, nos autos do processo no
10882.004052/2008-96:
“Em princípio, deveria ter sido reconhecido em favor da empresa um direito creditório
relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$ 1.686.230,14, deduzido das
razões apontadas no despacho decisório e ainda pelos cálculos efetuados pela
DRF/Osasco.
Sucede que, pelo que consta das DCTF de fls. 111/114, o contribuinte já se utilizou de
um valor inclusive superior a este para compensar parte das estimativas dos meses de
junho a setembro de 2002, como se vê a seguir.

Verifica-se assim, que o Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2001,
no montante de R$ 1.686.230,14, já se houvera consumido nos meses de junho e julho
de 2002, inexistindo por conseguinte crédito suficiente para compensar as estimativas
de CSLL do mês de setembro/2002 e novembro/2002.
O contribuinte, todavia, ressalva que tal argumento é equivocado e que a análise
da estimativa de setembro de 2002 deve ser feita sob uma outra perspectiva.
Isto porque, como visto anteriormente, o processo administrativo no
10882.004052/2008-96 controlava apenas algumas estimativas que teriam sido transferidas do
processo administrativo no 10882.003419/2002-69, situação na qual não se encaixava a
estimativa de setembro.
Vejamos mais uma vez o que consta do próprio relatório que instruiu a análise do
processo administrativo no 10882.004052/2008-96 (fls. 212 do e-processo):
“O presente processo decorre dos fatos expostos na REPRESENTAÇÃO N°
222/2008, cujos termos são reproduzidos a seguir (fl. 02):
‘Tendo em vista que se trata de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO retificadora
entregue em 26/08/2008 de débitos de CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e
11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22 respectivamente, vinculadas ao
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

credito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001, que foram
desentranhados do processo n° 10882.003744/2002-21, que cuida do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 1997, formalize-se o competente processo.’ (sublinhei)
Os débitos antes referidos estão indicados no extrato do Sistema Profisc (fl. 36).
A matéria aqui discutida refere-se à compensação dos débitos de CSLL (2484),
referentes aos meses de outubro e novembro de 2002, respectivamente, nos valores
de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22, com saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2001, no montante de R$ 826.744,10, como indicado nas Declarações
de Compensação de fls. 04/07.”
Observe-se, portanto, que o crédito controlado no processo administrativo no
10882.004052/2008-96 tinha por objeto tão somente a compensação das estimativas de outubro e
novembro de 2002.
Portanto, assiste razão ao contribuinte.
A respeito da estimativa de setembro de 2002, desde a sua manifestação de
inconformidade o contribuinte já teria advertido que ela teria sido objeto de compensação sem
processo, diretamente em DCTF, posto inexistir na época o procedimento de declaração de
compensação.
O crédito utilizado para compensar a referida estimativa seria um suposto saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 1997, objeto do já mencionado processo
administrativo no 10882.003744/2002-21.
Sucede que ainda no curso da análise referente ao direito creditório acima
mencionado, foi publicada a Instrução Normativa no 210/2022, exigindo que as compensações
fossem realizadas mediante declaração de compensação, razão pela qual o contribuinte teria
apresentado, incidentalmente ao pedido de restituição do saldo negativo de 1997, a declaração de
compensação referente à estimativa de setembro de 2002, no que teria originado o processo
administrativo no 10882.003419/2002-69.
Nesse ínterim, foi proferido despacho no processo administrativo n°
10882.003744/2002-21 não reconhecendo o direito creditório pleiteado, razão pela qual as
compensações formuladas não foram homologadas, inclusive a da estimativa de setembro de
2002, objeto do processo administrativo no 10882.003419/2002-69.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

Previamente ao julgamento da manifestação de inconformidade apresentada nos
autos do referido processo n° 10882.003744/2002-21, o contribuinte apresentou petição
informando o seguinte (fls. 115/116 do e-processo):
O contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 1997 no valor de RS
13.785,659,43 e efetuou compensações no período de abr/98 a set/02 com estimativas
do próprio IRPJ, sem qualquer requerimento dirigido à Secretaria da Receita Federal, na
forma como previa e autorizava a legislação naquela época. Apenas em 31/10/02 foi
apresentada
Declaração
de
Compensação
(Processo
Administrativo
n°
10882.003419/2002-69) onde foi informada a compensação do débito relativo à
estimativa mensal de CSLL no valor de R$ 558.027,72 (item A da planilha anexa) e de
IRPJ no valor de R$ 202.052,74 (item B da planilha anexa) ambas de competência
set/02 (doc. 02). O débito de IRPJ foi compensado com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1997, ao passo que o débito dc CSLL foi compensado com saldo negativo
de CSLL do ano-calendário dc 2001, conforme inclusive declarado na respectiva DCTF
do 3o trimestre de 2002 (doc. 03). • Diantecdas alterações legislativas nesse período, o
contribuinte protocolou em 03/12/2002, Pedido de Restituição (Processo Administrativo
n° 10882.003744/2002-21) do saldo negativo dc IRPJ do ano-calendário de 1997, no
valor original de R$ 10.642.867,08, atualizado à época cm R$ 20.886.626,65 (doe. 04).
Do crédito originalmente pleiteado no valor de R$ 10.642.867,08 já foi deduzido o
débito de IRPJ relativo ao período de apuração set/02 no valor de R$ 202.052,54, cuja
compensação é anterior ao pedido de restituição, conforme se pode verificar na planilha
anexa (doe. 04). Além . disso, o débito de CSLL desse mesmo período de apuração não
foi compensado com saldo negativo dc IRPJ do ano-calendário de 1997, mas sim com
saldo negativo CSLL do ano-calendário de 2001, conforme declarado em DCTF (doc.
03).
E com base no aduzido, solicitou que fosse considerado (fls. 117 do e-processo):

Ao analisar a aludida petição, a própria Delegacia da Receita Federal reconheceu
que o débito de CSLL referente à estimativa de setembro de 2002 estaria em duplicidade, por
estar deduzindo do credito e por ter protocolizado através de formulário que se encontra
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

controlado pelo processo n° 10882.003419/2002-69 (fls. 124 do e-processo). E propôs o
seguinte (fls. 124 do e-processo):
Considerando o exposto, proponho o seguinte;
1.A exclusão dos débitos de IRPJ e CSLL do período de apuração 09/2002, nos valores
de R$ 202.052,74 e R$ 558.027,72 respectivamente.
Posteriormente, ainda no bojo do processo administrativo no 10882.003744/2002-
21, mais precisamente no julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ em Campinas
concluiu (fls. 126/161 do e-processo):
Desta feita, definido o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, no valor de
R$8.819.797,26 e procedida a operacionalização das compensações sem processo com
as estimativas devidas de abril de 1998 a setembro de 2002, remanesce um saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 de R$ 5.682.690,78, conforme
demonstrativos de fls. 1969/1977.
Foi feita ainda a seguinte ressalva no próprio acórdão de julgamento (fls. 163 do
e-processo):

Salvo melhor juízo, a própria Receita Federal reconheceu a compensação da
estimativa de setembro de 2002, tanto que ela foi devidamente operacionalizada em seus
sistemas e da mesma forma foi cancelada a declaração de compensação no processo
administrativo n° 10882.003419/2002-69, com a consequente exclusão do respectivo débito de
CSLL no valor RS 558.027,72.
Logo, não nos parece verdade que a estimativa de CSLL de setembro de 2002
dependia da disponibilidade do crédito nos autos do processo administrativo no
10882.004052/2008-96 para o qual apenas foram remanejadas as estimativas de outubro e
novembro.
Além do que, ainda que dependesse do crédito reconhecido no aludido processo,
não custa repisar o teor da Súmula CARF no 177, a qual admite que a estimativa seja utilizada no
saldo negativa do período ainda que ela não tenha sido homologada no processo administrativo
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905857/2012-35

próprio, bem como toda a fundamentação jurídica constante do tópico antecedente, no sentido de
que a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 02/2018.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, homologando-se as compensações nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 296
DF CARF MF
Original